Tribunal: CARF
Processo: 13708.003889/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.003889/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.505 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
PARANAPIACABA -PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO. PENDÊNCIAS FISCAIS. PAGAMENTO APÓS O PRAZO DE
TRINTA DIAS DA CIÊNCIA DO ADE PARA REGULARIZAÇÃO.
Identificado que o débito somente foi regularizado após o prazo de trinta dias,
estabelecido pelo artigo 31, §2o, da Lei Complementar no 123/2006, há que ser
mantida a exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.003889/2008-27
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.505 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13708.003889/2008-27

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (“DRJ/BEL"), o qual será complementado ao
final:
1. Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte acima
identificado contra o ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DERAT/RJO N 312552,
DE 22 DE AGOSTO DE 2008, fl.05, que o excluiu do SIMPLES NACIONAL a partir
de 01/01/2009, com ciência em 17/09/2008, fl.27.
2. Em sua Manifestação de Inconformidade em 22/09/2008, fl.03/04, o contribuinte
apresenta alegações sobre débitos do SIMPLES e afirma que todos os demais tributos
federais, estaduais e municipais estão rigorosamente pagos.
3. Requer o cancelamento do ato de exclusão do SIMPLES NACIONAL acima
mencionado.
Em sessão de 09/12/2014, a DRJ/BEL julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
EXCLUSÃO. DÉBITOS PENDENTES Constatado que os débitos motivadores da
exclusão não foram regularizados, conforme documento do SIVEX - Sistema de
Vedação e Exclusão do Simples Nacional, mantém-se a exclusão.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 170/171 do e-processo):
9. O contribuinte apresenta alegações sobre débitos do SIMPLES e afirma que todos os
demais tributos federais, estaduais e municipais estão rigorosamente pagos.
10. No entanto, a consulta ao sistema SIVEX, fl.29, aponta que após o prazo para
regularização, restou um Debcad a ser regularizado, número 3280272008, no valor de
R$961,49.
11. O contribuinte, além de não mencionar tal débito em sua manifestação de
inconformidade, não anexa documentos que comprovem a regularização do mesmo,
limitando-se a anexar os darf’s e comprovantes de pagamento de um débito que não é
objeto da presente lide.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário alegando em síntese que
o ato de exclusão seria nulo por vício formal de procedimento, primeiro por inobservância ao
artigo 79 da Resolução CGSN no 94/2011 e depois por não fazer constar os débitos pendentes de
pagamento. Para mais, o contribuinte ainda informa que todos os seus débitos se encontravam
parcelados, razão pela qual não poderia ter sido excluído do regime simplificado.
É o relatório.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.505 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13708.003889/2008-27

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo
, Relator.
Conforme visto pelo breve relato do caso, a instância a quo manteve a exclusão
do contribuinte do Simples Nacional com base na alegação de que (fls. 36 do e-processo)
consulta ao sistema SIVEX, fl.29, aponta que após o prazo para regularização, restou um
Debcad a ser regularizado, número 3280272008, no valor de R$961,49, como se vê abaixo (fls.
29 do e-processo):

O contribuinte, a seu turno, afirma tão somente desconhecer referido o débito,
razão pela qual deveria ser garantida a sua manutenção no regime.
A Lei Complementar no 123/2006 dispõe em seu artigo 17, V, que não poderão
recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa
de pequeno porte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Já o artigo 30, II, do mesmo diploma normativo estabelece que o próprio
contribuinte deve obrigatoriamente comunicar à Secretaria da Receita Federal quando incorrer
em qualquer das situações de vedação ao regime.
Verificada a falta de comunicação, a exclusão será feita de ofício via ADE.
Por fim, cumpre mencionar a redação do artigo 31, §2o, ainda da Lei
Complementar no 123/2006, o qual oportuniza ao contribuinte regularizar eventual pendencia
fiscal ou cadastral no prazo de trinta dias contados da ciência da comunicação da exclusão de
ofício.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.505 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13708.003889/2008-27

Perceba se tratar de uma opção do próprio legislador. Primeiro vedar o acesso ao
regime simplificado aos contribuinte com débito em aberto e não suspensos. E depois
disponibilizar um prazo contado da ciência do ato de exclusão para que seja providenciada a sua
regularização.
O contribuinte no presente caso concreto tenta desconstituir a própria existência
do seu débito alegando desconhecimento. Todavia, não passa do campo da alegação, quer dizer,
não apresenta elementos de prova. Caso o débito, de fato, não existisse, poderia ter sido
apresentada uma certidão negativa ou telas do sistema e-CAC contendo sua conta corrente, ou
quaisquer outros documentos fiscais ou contábeis.
Portanto, a mera alegação de desconhecimento do débito não é capaz de refutar a
tela do sistema SIVEX, a qual constata a sua existência.
Face ao exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital